Tribunal: CARF
Processo: 10120.730901/2019-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015, 2016
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE RURAL. VERIFICAÇÃO LIVRO-CAIXA.
Quando a autoridade lançadora identifica valores devidos à tributação mas que foram omitidos pelo contribuinte deve-se lavrar o auto de infração. Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADAS POR DOCUMENTOS ESCRITURADOS EM LIVRO-CAIXA.
Desde que estejam escrituradas no Livro Caixa, somente são dedutíveis as despesas de custeio e de investimento necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte produtor. Compete ao contribuinte provar, por meio de documentação hábil e idônea , que as despesas pleiteadas se enquadrariam no conceito de indispensáveis.
PRODUTOR RURAL E ATIVIDADE RURAL. BASE DE CÁLCULO. . DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.
A lei permite o arbitramento da base calculo, com tributação de 20% da receita da atividade rural, quando não houver escrituração, ainda , que rudimentar, e comprovação das receitas e despesas de custeio e investimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS, ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.Justifica-se acréscimo patrimonial pela declaração, como rendimentos isentos e não tributáveis da diferença de 80% do valor arbitrado e submetido it tributação de 20% da atividade rural, se a. fiscalização não fez a exigência da comprovação das receitas e despesas de custeio no procedimento da atividade rural.
Na hipótese se houve a exigência de comprovação das despesas e receitas na atividade rural, cabia a fiscalização comprovar as despesas consumidas superior ao valor declarado como isento e não tributado para a autuação.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FISCO E INTERESSADO. FRAUDE. DOLO, SIMULAÇÃO OU CONLUIO. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 9o DO DECRETO 70.235/72.
Para caracterização dos artigos 71 a 73, da Lei 4.502/64, o fisco deve apontar os elementos que podem caracterizar o ilícito tributário, diante de ocorrência de dolo, simulação ou conluio.
A prova nesse caso deve ser atribuída a quem acusa o ilícito praticado, diante do que dispõe o artigo 9o do Decreto 70.235/72, onde a autuação deverá estar instruída com todos elementos de prova indispensáveis à comprovação da fraude fiscal praticada.
Portanto, não ocorrendo as características de fato e de direito, a acusação do ilícito e a multa qualificada devem ser afastadas.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.730901/2019-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.055 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
ANTÔNIO LUCENA BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015, 2016
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA. ATIVIDADE RURAL. VERIFICAÇÃO LIVRO-CAIXA.
Quando a autoridade lançadora identifica valores devidos à tributação mas que
foram omitidos pelo contribuinte deve-se lavrar o auto de infração. Nesse
sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADAS POR
DOCUMENTOS ESCRITURADOS EM LIVRO-CAIXA.
Desde que estejam escrituradas no Livro Caixa, somente são dedutíveis as
despesas de custeio e de investimento necessárias à percepção da receita e
manutenção da fonte produtor. Compete ao contribuinte provar, por meio de
documentação hábil e idônea , que as despesas pleiteadas se enquadrariam no
conceito de indispensáveis.
PRODUTOR RURAL E ATIVIDADE RURAL. BASE DE CÁLCULO. .
DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.
A lei permite o arbitramento da base calculo, com tributação de 20% da receita
da atividade rural, quando não houver escrituração, ainda , que rudimentar, e
comprovação das receitas e despesas de custeio e investimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS, ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.Justifica-se acréscimo patrimonial pela declaração, como
rendimentos isentos e não tributáveis da diferença de 80% do valor arbitrado e
submetido it tributação de 20% da atividade rural, se a. fiscalização não fez a
exigência da comprovação das receitas e despesas de custeio no procedimento
da atividade rural.
Na hipótese se houve a exigência de comprovação das despesas e receitas na
atividade rural, cabia a fiscalização comprovar as despesas consumidas
superior ao valor declarado como isento e não tributado para a autuação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.730901/2019-35
Fl. 4902
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730901/2019-35

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FISCO E INTERESSADO.
FRAUDE. DOLO, SIMULAÇÃO OU CONLUIO. IMPROCEDÊNCIA.
ARTIGO 9o DO DECRETO 70.235/72.
Para caracterização dos artigos 71 a 73, da Lei 4.502/64, o fisco deve apontar
os elementos que podem caracterizar o ilícito tributário, diante de ocorrência de
dolo, simulação ou conluio.
A prova nesse caso deve ser atribuída a quem acusa o ilícito praticado, diante
do que dispõe o artigo 9o do Decreto 70.235/72, onde a autuação deverá estar
instruída com todos elementos de prova indispensáveis à comprovação da
fraude fiscal praticada.
Portanto, não ocorrendo as características de fato e de direito, a acusação do
ilícito e a multa qualificada devem ser afastadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para reduzir a multa de ofício para
75%.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ANTÔNIO LUCENA BARROS,
contra o Acórdão de impugnação que julgou improcedente a defesa apresentada pelo
contribuinte e manteve a autuação fiscal.
O lançamento decorre da omissão de rendimento constata pela fiscalização,
provenientes de Receitas da atividade rural não reconhecidas/comprovadas em Livro-Caixa,
relativo ao anos-calendário 2014 e 2015, exercícios de 2015 e 2016, no valor principal de R$
4.872.665,97, que somados aos acréscimos legais da multa agravada e juros de mora atingiu à
soma de R$ 14.077.447,23, conforme folhas 4807 a 4821, nos termos dos artigos 4°, §3 0 e 5° da
Lei n°8.023/90; Arts. 9 e 17 da Lei n°9.250/95; Arts. 57, 61, §1 ° , inciso III, 62, 63, 67, 68 e 71
do RIR/99.
Fl. 4903
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730901/2019-35

A descrição dos fatos e enquadramentos (TIF/TVE) descritos nas e-fls. 4.808 e
seguintes, consoante o relatório do Acórdão Recorrido, assim estão descritos:
“A Autoridade Fiscalizadora descreveu os procedimentos adotados no desenvolvimento
dos trabalhos, e que de posse da documentação solicitada através de Termo de
Intimação procedeu, por amostragem, adotando como critério despesas e investimentos
com valores escriturados a partir de R$ 20.000,00 e cotejamento entre as despesas e
investimentos escriturados e os respectivos comprovantes.
Constata-se que após a prorrogação de prazo concedida pela Autoridade Fiscalizadora, a
pedido do fiscalizado, foram entregues os seguintes documentos:
a) Livro Caixa da Atividade Rural, referente ao ano-calendário de 2014, fls 12 a 112;
b) Livro Caixa da Atividade Rural, referente ao ano-calendário de 2015, fls. 114 a 218;
c) Documentos escriturados no livro Caixa, referentes ao ano-calendário de 2014, dos
meses de janeiro a dezembro, fls. 222 a 2.111;
d) Documentos escriturados no livro Caixa, referentes ao ano-calendário de 2015, dos
meses de janeiro a dezembro, fls. 2.113 a 4.624.
Que por meio do Termo de Intimação Fiscal no 55/2019, lavrado em 13/05/2019, com
ciência por parte do contribuinte em 22/05/2019, conforme “AR”, fl 4762, encaminhou
planilhas denominadas “Relação de Despesas e Investimentos a Comprovar, constantes
nos Livro Caixa da Atividade Rural, dos anos de 2014 e 2015, decorrentes do
cotejamento supracitado, intimando-o a comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, as despesas e investimentos relacionados nas referidas planilhas, que se
encontram às fls 4755 a 4758.
Que o contribuinte apresentou respostas ao TIF no 55/2019, às fls 4764 a 4766, na data
de 10/06/2019, anexando cópias de Notas Fiscais, contratos e esclarecimentos,
conforme fls. 4.767 a 4.782, dos quais restaram as seguintes conclusões, após haver
providenciado a circularização de informações e de documentos, com pessoas
relacionadas com as operações de atividade rural declaradas pelo fiscalizado, além de
consultas aos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal, de acordo com
os documentos acostados ao processo, fls 4.783 a 4.796, 4798, 4800 a 4804:

Fl. 4904
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730901/2019-35

A Fiscalização elaborou planilha com Relação de Glosas de Despesas e Investimentos,
com especificação de data, valor, histórico utilizado no Livro Caixa e o motivo da glosa,
que apresentaram os seguintes valores, fls. 4.822 e 4.823 (...)”.
Em seu Recurso Voluntário o recorrente aduz, em apertada síntese, o seguinte:
Preliminares
Fl. 4905
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730901/2019-35

i)
Pela nulidade do Auto de Infração originário do presente processo
administrativo, culminando na inexistência de débito tributário pela existência de
documentos contábeis e notas fiscais hábeis e pertinentes a comprovar a
inexistência de sonegação fiscal;
ii)
Pela nulidade do Acórdão recorrido, culminando na inexistência de débito
tributário pela existência de documentos contábeis e notas fiscais hábeis e
pertinentes a comprovar a inexistência de sonegação fiscal, com a remessa dos
autos a 1a instância para prolação de novo Acórdão, para admissão e análise da
prova documental colacionada;
No mérito
iii)
alga flagrante ilegalidade da desconsideração das despesas regularmente
escrituradas, configurando pertinência total com a legislação tributária, bem como
das autênticas notas fiscais apresentadas, nada devendo ao Fisco;
iv)
subsidiariamente, em caso de não afastamento e acolhimento da legalidade
da documentação fiscal que confirma a licitude da situação fiscal do contribuinte,
requer seja imposto o limite da base de cálculo a 20% (vinte) por cento da suposta
omissão.
v)
por fim, solicita a redução da multa de oficio de 150% (cento e cinquenta
por cento) para 75% (setenta e cinco por cento), nos termos da Súmula CARF no
14, desqualificando a multa de ofício imposta.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como a matéria é de
competência desse colegiado.
DAS PRELIMINARES
No seu recurso, o contribuinte alega nulidades do lançamento e da decisão
recorrida, argumentando que a extensa prova documental colacionada nos autos não recebeu a
necessária análise, o que resultou em erros que levam à nulidade e/ou à reforma da decisão
administrativa e do lançamento. Este argumento é baseado na existência de documentos
contábeis e notas fiscais hábeis e pertinentes que comprovam a inexistência de sonegação fiscal.
Ocorre que verificando da descrição dos fatos e analisando a decisão de piso
verifico que os documentos apresentados foram analisados pelas autoridade lançadora e
julgadora de primeira instância, não havendo cerceamento do direito de defesa.
Em verdade, o que se verifica no presente caso é que a análise da documentação
apresentada ao processo não atendeu às expectativas do recorrente, resultando em uma conclusão
contrária à sua tese de defesa. No entanto, os documentos foram devidamente apreciados.
Ademais, o recorrente não especificou qual documento, em particular, não teria sido apreciado.
Fl. 4906
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730901/2019-35

Sendo assim, não há se falar em nulidade, uma vez que em processo
administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão elencadas no artigo 59 do
Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
Verifica-se que o recorrente teve ciência de todo os fatos que estavam sendo
apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como indicou elementos
solicitados para as conclusões do lançamento, não ocorrendo o cerceamento de defesa, pois o AI
possui o indicativos dos critérios adotados, quantum autuado, bem como dos elementos que
constituíram a infração e que foram inclusive objeto de questionamentos por parte do recorrente.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre oque determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se
configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
Assim, não acolho as preliminares alegadas.
Por outro lado, as mesmas argumentações remontam também o mérito da
autuação e, assim, passo analisar o Recurso Voluntário interposto no que diz respeito ao
lançamento fiscal.
DA AUTUAÇÃO
A autuação diz respeito à apuração de receitas omitidas, onde não foram
comprovados as despesas decorrentes da exploração da atividade rural desenvolvida pelo
recorrente, durante os anos-calendários de 2014 e 2015, tendo o enquadramento legal aplicado à
época dos fatos geradores nos artigos 62, 71, 73, §1o e 2o, e 83 do RIR/99, in verbis:
“Art. 62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento (Lei no
8.023, de 1990, art. 4o, §§ 1o e 2o).
Fl. 4907
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730901/2019-35

Art.71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte por
cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art. 66 (Lei no 8.023,
de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e despesas,
qualquer que seja a forma de apuração do resultado.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica à atividade rural exercida no Brasil por
residente ou domiciliado no exterior (Lei no 9.250, de 1995, art. 20, e § 1o).

Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).

Art. 83.A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Parágrafo único. O resultado da atividade rural apurado na forma dos arts. 63 a 69
ou 71, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto (Lei no 9.250, de 1995,
arts. 9o e 21).
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.O conceito de renda e rendimento ou a sua disponibilidade decorre da
intepretação fiel aos dispositivos acima citados.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 4908
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730901/2019-35

Em análise ao livro-caixa e demais documentos juntados aos autos, a fiscalização
apurou infrações à legislação tributária, não havendo comprovações das despesas e
investimentos declarados pelo contribuinte.
Em análise, a DRJ de origem assim concluiu:
-Na impugnação apresentada o sujeito passivo não logrou comprovar os efetivos
pagamentos para quantias tão vultosas, donde se conclui que não apresentou por não
dispor de documentos, cujo ônus da prova seria dele, tais como: cópia de cheques,
TEDs, Ordens Bancárias, com os devidos extratos de contas, comprovando a saída dos
recursos para pagamentos.
-No desenvolvimento dos trabalhos de julgamento, que se refere à análise dos
documentos que fazem prova em favor do Fisco e/ou em favor do sujeito passivo, esta
julgadora consultou os Livros Caixa da Atividade Rural, referentes aos anos-calendário
de 2014 e 2015, fls 12 a 218, e constatou que em nenhum dos lançamentos que se
reportou às despesas glosadas, foi mencionado qualquer documento bancário, e há de se
convir que para as quantias de significativo valor ali mencionadas, não é crível que
tenha realizado em moeda corrente.
No que se referiu à compra de gado, nos valores de: R$ 780.000,00, fl no 4785, R$
3.011.331,10, fl no 4792 e R$ 3.525.324,40, fl no 4793, correspondentes às supostas
aquisições de 780 bezerros, 2.230 garrotes e 2.322 bezerros, não apresentou as GUIAS
DE Transportes de Animais -GTA ́s, documento obrigatório para a realização do
transporte,
correspondentes às tais supostas aquisições.
-Ademais, os supostos vendedores consultados na diligência realizada pela Autoridade
Fiscalizadora, claramente declararam que tais operações não foram realizadas, e às
demais situações, pelas pesquisas realizadas nos Sistemas desta Secretaria restou
evidenciado que tais operações não foram efetivamente realizadas. Assim, não basta
juntar cópias de Notas Fiscais ou outros documentos para justificar as despesas
supostamente realizadas, se faz necessário além de previsão legal a efetiva comprovação
dos fatos e nesse caso, repete-se, comprovação do efetivo pagamento através de
documentos bancários.
O impugnante também alegou, na fl 4838, que:
“A autoridade administrativa fundamentou a exigência do tributo e respectivos
acréscimos legais utilizando tão somente informações do sistema de processamento de
dados da Receita Federal e extratos bancários, nestes relacionando valores por ela
(Receita Federal) considerados receita apurada de atividades rurais” Nesse quesito vale
esclarecer ao sujeito passivo que é inócua essa alegação, tendo em vista que a infração
apurada não diz respeito à receita da atividade rural e sim, se refere à glosa de despesas.
A fiscalização não apurou omissão de receitas através de extratos bancários.
Desse modo, os julgados trazidos na impugnação que tratam de “Receitas decorrentes
e/ou caracterizadas pela não comprovação de depósitos bancários", também não dizem
respeito à infringência apurada, que é objeto deste processo.
Conforme explicitado acima, houve inversão do ônus da prova, e o fiscalizado não
conseguiu se desincumbir com apresentação de documentos hábeis e idôneos, que
pudesse elidir o crédito tributário constante do Auto de Infração.
Da transcrição acima, percebe-se que a DRJ fundamentou de forma minuciosa sua
conclusão. Com os fatos narrados, verifica-se que a fiscalização, em seu relatório, não
descaracterizou a atividade rural desenvolvida pelo contribuinte. Portanto, não há controvérsia
sobre o fato de que a atividade do recorrente advém da exploração rural, regida pela Lei no
8.023/1990, conforme transcrição dos artigos da citada lei apresentada abaixo
“Art. 1o Os resultados provenientes da atividade rural estarão sujeitos ao Imposto de
Renda de conformidade com o disposto nesta lei.
Fl. 4909
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730901/2019-35

Art. 2o Considera-se atividade rural:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas
a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou
criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais,
utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como a
pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja,
acondicionados em embalagem de apresentação.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de animais
e de produtos agrícolas.
Art. 3o O resultado da exploração da atividade rural será obtido por uma das formas
seguintes:
I - simplificada, mediante prova documental, dispensada escrituração, quando a receita
bruta total auferida no ano-base não ultrapassar setenta mil BTNs;
II - escritural, mediante escrituração rudimentar, quando a receita bruta total do ano-
base for superior a setenta mil BTNs e igual ou inferior a setecentos mil BTNs;
III - contábil, mediante escrituração regular em livros devidamente registrados, até o
encerramento do ano-base, em órgãos da Secretaria da Receita Federal, quando a receita
bruta total no ano-base for superior a setecentos mil BTNs.
Parágrafo único. Os livros ou fichas de escrituração e os documentos que servirem de
base à declaração deverão ser conservados pelo contribuinte à disposição da autoridade
fiscal, enquanto não ocorrer a prescrição qüinqüenal.
Art. 4o Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das receitas
recebidas e das despesas pagas no ano-base.
§ 1o É indedutível o valor da correção monetária dos empréstimos contraídos para
financiamento da atividade rural.
§ 2o Os investimentos são considerados despesas no mês do efetivo pagamento.
§ 3o Na alienação de bens utilizados na produção, o valor da terra nua não constitui
receita da atividade agrícola e será tributado de acordo com o disposto no art. 3o,
combinado com os arts. 18 e 22 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Percebe-se que o contribuinte não conseguiu refutar a acusação fiscal que glosou
as despesas identificadas nas operações comerciais realizadas pelo sujeito passivo. Não houve
apresentação de documentos hábeis e idôneos, mas também não ocorreu a descaracterização da
contabilidade do sujeito passivo, que apresentou o Livro-Caixa devidamente escriturado. Não há,
na descrição dos fatos, informações que possam desabonar sua existência, exceto por algumas
despesas lançadas pelo recorrente.
Portanto, mantenho a decisão de primeira instância sobre as despesas não
comprovadas por documentos idôneos.
Contudo, entendo que a fiscalização, ao não descaracterizar a contabilidade e
também por não identificar fatos que pudessem levar o contribuinte a perder a tributação especial
permitida pela lei, errou na apuração da base de cálculo. Assim, passo a analisar a questão da
base de cálculo.
DA BASE DE CÁLCULO DE 20% DA RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE RURAL
Fl. 4910
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730901/2019-35

No que diz respeito á base de cálculo a Lei no 8.023/1990, a Lei dispõe o seguinte:
“Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o
resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da
receita bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o
implicará o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta
no ano-base.
Art. 6o Considera-se investimento na atividade rural, para os propósitos do art. 4o, a
aplicação de recursos financeiros, exceto a parcela que corresponder ao valor da terra
nua, com vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da produção ou
melhoria da produtividade agrícola.
Art. 7o A base de cálculo do imposto da pessoa física será constituída pelo resultado da
atividade rural apurada no ano-base, com os seguintes ajustes:
I - acréscimo do valor de que trata o § 1o, do art. 9o;
II - dedução do valor a que se refere o caput do art. 9o;
Nota-se que mesmo com a constatação da falta de escrituração permite-se o
arbitramento do resultado à razão de 20% da receita bruta,
O art. 60, do Decreto 3.000/99, que regulamentou a Lei no 9.250, de 1995,
aplicada à época dos fatos geradores, descreve as formas de apuração da atividade rural, in
verbis:
“Art.60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18).
§1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, §1o).
§2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário. (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18, §2o).
.....................
§6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-calendário.
§7oO Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro”.
O recorrente alega que o arbitramento será limitado em até 20% da receita bruta
apurada, aplicando-se a alíquota de progressiva ao caso. Nesse sentido, parece o artigo 5o, caput,
e seu parágrafo único, da citada Lei no 8.023, de 1990, transcrita acima, parece militar a favor do
recorrente.
Da mesma forma prevê o artigo 18 da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990:
“Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a
partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa,
que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
Fl. 4911
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730901/2019-35

adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário”.
Nesse ponto, a decisão de piso assim concluiu:
Também deve ser esclarecido ao sujeito passivo sobre à sua argumentação/proposição
de que caso sejam desconsideradas as notas fiscais, dever-se-á apurar a real base de
cálculo do imposto de renda calculado sobre a receita bruta pelo exercício de atividade
rural, fl 4836, têm-se que o art 71, do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto
3.000/99, vigente à época, já descrito na impugnação, fl 4838, assim dispôs:
“Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte
por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art. 66 (Lei 8.023,
de 1990, art. 5o) (negritamos)
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado (negritamos)
Sobre tal argumentação constata-se pelas Declarações de Imposto de Renda constantes
no processo, fls 4626 a 4761, que essa não foi a opção exercida pelo contribuinte,
quando da apresentação de tais declarações. Há de se convir, que para mudar a forma de
apuração, já não há espontaneidade de acordo com o art. 138 do CTN.
Ademais, embora não transcrito pelo impugnante, o § 1o do mesmo artigo, acima
transcrito e negritado, reza que a opção da tributação de vinte por cento da receita bruta
não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e despesas.
Recusável é a alegação do sujeito passivo, na fl no 4839, transcrita abaixo, tendo em
vista, que não houve ilegalidade praticada pela Autoridade Administrativa. A opção
pela tributação com base no resultado apurado (receita – despesa), foi exercida por ele,
quando da apresentação de suas DIRPF, por entender, naturalmente, que lhe era mais
benéfica, até mesmo lançando despesas em valores significativos, que foram glosados
pela Autoridade Fiscalizadora, tendo em vista a não comprovação da efetiva realização
dessas despesas, que seria o pagamento de tais despesas:
“Desta forma, percebe-se a ilegalidade praticada por parte da autoridade ao efetuar a
apuração dos rendimentos impossibilitando aplicação de regra mais benéfica prescrita
do Decreto no 3.000/99”
Já a apuração da receita bruta da atividade rural, por sua vez, está disciplinada no
artigo 61 do Decreto 3.000/99, RIR/99 que rege a tributação do imposto de renda, in verbis:
“Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos
produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo próprio produtor-
vendedor.
§1o Integram também a receita bruta da atividade rural:
I-os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções, subsídios,
aquisições do Governo Federal-AGF e as indenizações recebidas do Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária-PROAGRO;
II-o montante ressarcido ao produtor agrícola, pela implantação e manutenção da cultura
fumageira;
III- o valor da alienação de bens utilizados, exclusivamente, na exploração da atividade
rural, exceto o valor da terra nua, ainda que adquiridos pelas modalidades de
arrendamento mercantil e consórcio; IV- o valor dos produtos agrícolas entregues em
permuta com outros bens ou pela dação em pagamento;
V- o valor pelo qual o subscritor transfere os bens utilizados na atividade rural, os
produtos e os animais dela decorrentes, a título da integralização do capital.
(...)
Fl. 4912
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730901/2019-35

§2o Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato de
compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão computados como
receita no mês da efetiva entrega do produto.
§3o Nas vendas de produtos com preço final sujeito à cotação da bolsa de mercadorias
ou à cotação internacional do produto, a diferença apurada por ocasião do fechamento
da operação compõe a receita da atividade rural no mês do seu recebimento.
§4o Nas alienações a prazo, deverão ser computadas como receitas as parcelas
recebidas, na data do seu recebimento, inclusive a atualização monetária.
§5o A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá ser comprovada
por documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do produtor, nota fiscal de
entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais documentos
reconhecidos pelas fiscalizações estaduais”.
Ocorre que o benefício mencionado decorre da comprovação das despesas de
custeio e investimento, conforme uma posição anterior deste Tribunal, transcrita pelo Acórdão no
2101-000.892, de 01 de dezembro de 2010, que é transcrito abaixo:
Ementa(s)
IMPOSTO
SOME
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
IRPF
Exercício: 1995
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.
A lei permite o arbitramento da base calculo, com tributação de 20% da receita da
atividade rural, quando não houver escrituração, ainda , que rudimentar, e comprovação
das receitas e despesas de custeio e investimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS, ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Justifica-se acréscimo patrimonial pela declaração, como rendimentos isentos e não
tributáveis da diferença de 80% do valor arbitrado e submetido it tributação de 20% da
atividade rural, se a. fiscalização não fez a exigência da comprovação das receitas e
despesas de custeio no procedimento da atividade rural.
Na hipótese se houve a exigência de comprovação das despesas e receitas na atividade
rural, cabia a fiscalização comprovar as despesas consumidas superior ao valor
declarado como isento e não tributado para a autuação
.
Recurso voluntario provido..
Por outro lado, o recorrente insiste que a lei lhe faculta o arbitramento e tributação
a razão de 20% da receita. Logo o restando de 80% seria rendimento não tributável, e que daí
seria indevida a autuação.
A lei dispõe que a base de cálculo de 20% dos rendimentos da atividade rural, a
diferença, à evidencia, será não tributável.
O contribuinte declarou receita bruta total de R$ 44.222.287,26 e Despesas de
custeio e investimento totais R$ 44.104.097,39, tendo como resultado tributável de R$
80.186,94, no ano-calendário de 2014, tendo valores semelhantes no ano-calendário de 2015,
tendo declarado receita bruta total de R$ 44.738.021,18, e Despesas de custeio e investimento
totais de R$ 44.657.907,35, tendo como resultado tributável de R$ 80.113,83,.
A Glosa a diferença de 99,73% em 2014, e 99,81% em 2015, sendo considerados
valores muito elevados em relação à receita declarada.
Contudo, em que pese não ter sido desconsiderado a escrituração contábil e
financeira procedida pelo recorrente, exigência da comprovação das receitas e despesas deve ser
feita no procedimento da atividade rural, e conforme se verificou dos autos a fiscalização
procedeu com as respectivas intimações ao interessado, não tendo o contribuinte êxito nas
Fl. 4913
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730901/2019-35

comprovações das despesas apresentadas, que possibilita a tributação da diferença de 20%
receita bruta total.
Assim, diante dos fatos narrados, tomo os fundamentos de primeira instância
como minhas razões de decidir, já que estão devidamente claras as explicações da decisão de
piso e o recorrente não obrou afastar a acusação fiscal, tentando em verdade alegar
descolamentos de valores com interpretação que lhe seria favorável, mas sem razão aos fatos
identificados e apurados.
DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
Aos dois período fiscalizados de 2014 e 2015, a autoridade administrativa
entendeu que caberia a multa qualificada em 150%, com base no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei
no 9.430/96 nos seguintes termos:

Por outro lado, não se verificou ao presente caso a ocorrência no disposto no art.
artigo 18, da Lei n.o 8.023/1990, onde descreve que a aplicação da multa de 150% ocorre quando
o contribuinte insere na tributação mais favorável da lei receitas que não são originárias da
atividade rural, in verbis:
Art. 18. A inclusão, na apuração do resultado da atividade rural, de rendimentos
auferidos em outras atividades que não as previstas no art. 2o, com o objetivo de
desfrutar de tributação mais favorecida, constitui fraude e sujeita o infrator à multa de
cento e cinquenta por cento do valor da diferença do imposto devido, sem prejuízo de
outras cominações legais.
No presente caso, a fiscalização não utilizou o art. 18 da Lei no 8.023/1990 como
fundamento para a apuração do resultado da atividade rural e de rendimentos auferidos em
atividades não previstas no art. 2o da mesma lei, visando uma tributação mais favorecida. Isso se
deve à falta de identificação de operações que pudessem constituir essa fraude específica.
Contudo, aplicou a qualificadora do art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96, ao
entender que o contribuinte teria utilizado notas fiscais precárias e não idôneas de emitentes que
não teriam exercido atividades rurais no período autuado ou que não realizaram vendas de gado,
nem emitiram as respectivas notas fiscais.
A DRJ de origem concluiu pelo seguinte:
“ (...) No caso sob análise restou claro e evidente a intenção do sujeito passivo em burlar
o fisco, quando utilizou documentos emitidos em nome de terceiros, que pelas
declarações efetuadas por esses terceiros, desconheciam o procedimento adotado pelo
impugnante, que se referiram à compra de gado, em valores já relatados acima (R$
780.000,00 fl no 4785, R$ 3.011.331,10, fl no 4792 e R$ 3.525.324,40, fl no 4793,
correspondentes às supostas aquisições de 780 bezerros, 2.230 garrotes e 2.322
bezerros, para os quais não apresentou as Guias de Transportes de Animais -GTA ́s),
constitui-se no que a lei definiu como evidente intuito de fraude e sonegação, definido
nos artigos 71 e 72, da Lei no 4.502, de 1964”.
Contudo, diferentemente do que concluiu a decisão de primeira instância, após
debates em sessão de julgamento, a Turma julgadora entendeu que autoridade fiscal não
descreveu de forma específica no campo da “multa qualificada” os elementos necessários para
que fosse imputado o ilícito tributário.
Fl. 4914
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730901/2019-35

Mesmo com a descrição dos fatos lançados nos itens 4 a 6 do relatório fiscal, a
autoridade fiscal deixou de descrever na multa qualificadora as ações ou omissões dolosas que
levaram à conclusão da multa.
Com isso, houve impedimento o contribuinte de ofertar sua defesa de forma clara
e precisa, uma vez que não houve a imputação específica dos fatos necessários para aplicar a
multa qualificada.
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão
previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72".
Caberia, portanto, à fiscalização a caracterização de mais elementos que pudesse
imputar o consilium fraudis, no que diz respeito ao animus fraudulento, ou também o animus
simulandi por parte da contribuinte, ou simplesmente acusar a recorrente do referido ato, para
que ela pudesse se defender de forma adequada, nos termos da legislação vigente.
Em conteúdo didático, produzido pelo jurista Fábio Piovezan Bozza, que já foi
Conselheiro deste Tribunal, verifica-se que: "dolo, fraude ou simulação, refere-se a um
conjunto de vícios produzidos intencionalmente pelo contribuinte que, de má-fé, cria uma
situação falsa ou de mera aparência e inebria o julgamento do Fisco sobre uma relação
tributária já existente, de modo a eliminá-la, reduzi-la ou postergá-la" (in Planejamento
Tributário e Autonomia Privada. Série doutrina tributária v. XV. São Paulo: Quartier Latin,
2015, página 199).
Cumpre esclarecer que, quando há a acusação de uma simulação, existe a
distribuição do ônus da prova. Nesse sentido, é o que diz o disposto no artigo 9o do Decreto
70.235/72, in verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito". Grifou-se.
Embora o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito seja do
interessado/contribuinte, percebe-se que, com o dispositivo acima citado, o legislador quis que,
nos casos de caracterização de ilícitos, houvesse uma espécie de 'distribuição do ônus da
prova'. Isso permitiria que a fiscalização também tivesse que suportar o encargo de provar, com
elementos indispensáveis, a ocorrência do ilícito.
Fl. 4915
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730901/2019-35

O jurista Leandro Paulsen, abordando o tema em seu livro que trata da
Constituição e do Código Tributário, explica de maneira mais didática os elementos e premissas
necessárias para imputar no auto de infração as características fraudulentas:
"A aplicação de multa qualificada depende da inexistência de dúvida quanto ao caráter
doloso da conduta. "... a comprovação da conduta dolosa deve estar cristalina na
acusação fiscal. Tomando-se emprestada expressão contida na ementa do Acórdão n.
2202002.106, de 21 de novembro de 2012, o que se quer dizer é que 'O evidente
intuito de fraude deverá ser minuciosamente justificado e comprovado nos
autos'. Assim é que não basta que se presuma a conduta dolosa, sendo também
imprescindível para a aplicação dessa penalidade a produção de prova dessa conduta
dolosa por parte da fiscalização. Isso porque já existe uma penalidade (de ofício) para
o simples fato de não pagamento de tributo, razão pela qual a aplicação da multa
qualificada requer algo mais, por ser, nas palavras de Marco Aurélio Greco, 'a exceção
da exceção'. Nesse sentido decidiram os Acórdãos ns. 140200752, 140200753 e
140200754, de 30 de setembro de 2012, bem como os Acórdãos ns. 920200.632,
de 12 de abril de 2010, 920100.971, de 17 de agosto de 2010, 330100.557, de 26 de
maio de 2010, e 1402001.180, de 10 de dezembro de 2012. Outrossim, tal
necessidade de comprovação decorre também da previsão do art. 112 do
CTN, que determina interpretação mais favorável ao acusado da lei
tributária que define infrações, ou comina penalidade, conforme anteriormente
analisada, de sorte que nas situações que houver qualquer dúvida quanto à
intenção ou a conduta do contribuinte, esse não pode sofrer a penalidade
em sua modalidade qualificada." (COVIELLO FILHO, Paulo. A multa qualificada
na jurisprudência administrativa. Análise crítica das recentes decisões do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. RDDT 218/130, nov/2013). Grifou-
se. (PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da
doutrina e da jurisprudência. 17 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora; 2015. pág. 882/883)"
Portanto, após os debates e reflexões em sessão de julgamento, verifica-se que a
multa qualificada deve ser afastada, uma vez que estão ausentes de forma clara e precisa os
elementos de convicção da penalidade aplicada.
Conclusão
Ante o exposto, por conhecer do Recurso Voluntário para não acolher as
preliminares, e no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a multa
qualificada de 150%, diminuindo para a multa de ofício de 75%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 4916
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-011.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730901/2019-35

Fl. 4917
DF CARF MF
Original